Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA ORAL REQUERIDA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Não obstante a revelia, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados, ao argumento de que as provas documentais juntadas aos autos indicavam como causa determinante do acidente a conversão brusca de faixa do veículo conduzido pelo primeiro autor, que interceptou o trajeto do automóvel dirigido pelo réu, sem antes sinalizar, infringindo o art. 35 do CTB, e não a propalada condução irregular do carro pelo réu. Irresignados, os autores interpõem o presente recurso de apelação, alegando, em suma, que o réu, ora apelado, atuou com culpa no acidente, dirigindo de maneira imprudente, não mantendo a atenção e a cautela em relação às condições do trânsito no local do acidente e não guardando distância segura dos carros a sua volta.

2. Conquanto seja competência do julgador a livre deliberação acerca da necessidade da produção de determinada prova a fim de formar o seu convencimento, há violação ao direito de defesa da parte quando é indeferida a produção de prova capaz de influenciar o julgamento da causa.

3. No caso dos autos, os autores, ora apelantes, pleitearam, oportunamente, a oitiva de testemunhas para provar a culpa do réu pela produção do acidente. Entretanto, o Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, II, do CPC, em razão da revelia do réu, da presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelos autores (art. 344 do CPC) e da inexistência de requerimento de prova por parte do réu (art. 349 do CPC), mas rejeitou os pedidos formulados na inicial, por entender que as alegações de fato declinadas da exordial estavam em contradição com as provas constantes do acervo probatório (art. 345, IV, do CPC).

4. Configura cerceamento de defesa na hipótese em que o Juízo de origem, além de desconsiderar pleito expresso para a produção de prova testemunhal, promove o julgamento antecipado do pedido, com fundamento no art. 355, II, do CPC, mas, efetivamente, julga contrariamente à pretensão das partes prejudicadas, nos termos do art. 345, IV, do CPC, afastando a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelos autores e impedindo a dilação probatória vindicada e a participação na construção da convicção do magistrado. Preliminar suscitada pelos autores, ora apelantes, acolhida.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.